Tribunal: STF
Processo: RE 1435868
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FISIOTERAPEUTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DOS VENCIMENTOS. ADEQUAÇÃO À NORMA NACIONAL POSTERIOR AO EDITAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. DESDOBRAMENTOS DECORRENTES DO PARCIAL PROVIMENTO. ANÁLISE PELO JUÍZO EXEQUENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.